Tribunal: TJMT
Processo: 1022219-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022219-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EURIDES MARIA DOS SANTOS - CPF: 240.622.941-68 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – TESE DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO PELA PROMOVENTE – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo as matérias ora invocadas sido devidamente enfrentadas no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de meras tentativas de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Ambas as partes opuseram embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão que deram provimento ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, ante a ausência de verossimilhança das alegações, já que a promovente não comprovou a existência de vínculo com o terceiro constante no comprovante de endereço apresentado.

A ENERGISA S.A. aduz que houve omissão com relação ao pedido de condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Já a parte promovente alega que há contradição, posto que não houve a juntada de documentos comprobatórios aos autos, já que a promovida não apresentou o contrato, sendo incontroverso que não adquiriu os serviços da promovida, desconhecendo qualquer vínculo jurídico.

Houve apresentação de contrarrazões somente pela parte promovida.

Inicialmente, ressalto que os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos das oposições, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão.

Com relação à litigância de má-fé, houve rejeição do pedido de condenação, ante a inexistência dos requisitos caracterizadores, conforme trecho do voto que cito:

Quanto ao pedido de condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, resta o mesmo indeferido, porquanto não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Com efeito, a despeito da alegação de que houve omissão na apreciação do pedido, tal tese não corresponde com a verdade, já que a matéria invocada fora devidamente apreciada.

Quanto às alegações constantes nos embargos opostos pela parte promovente, nos mesmos temos, entendo que razão não lhe assiste, posto que apesar de não ter havido a juntada de contrato, restou devidamente fundamentado no voto que esta magistrada entendeu pela ausência de verossimilhança das alegações feitas na inicial, ante a ausência de elementos mínimos do direito, já que a promovente juntou comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide (Rayanne Cristina de Oliveira Ribeiro), sem comprovar a existência de vínculo ou a que título reside no imóvel. Cito trecho do voto:

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais.

A parte promovente nega relação jurídica com a promovida e juntou com a inicial um comprovante de residência (fatura de energia) em nome de terceiro (Rayanne Cristina de Oliveira Ribeiro) com endereço na Rua Marambaia, 92, Pedregal, Cuiabá/MT, sem as devidas justificativas quanto ao vínculo com terceiro, bem como a que título reside no imóvel e endereço indicado. Importa destacar que o endereço relativo à UC cujos débitos foram inscritos também se situa no bairro Pedregal.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, qual seja, a comprovação da titularidade da UC da qual se serve.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Para que não restem dúvidas, friso que ainda que não tenha havido a apresentação de contrato nos autos, a pretensão inicial foi julgada improcedente em virtude da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito pela promovente.

Portanto, as matérias invocadas por ambas as partes foram devidamente apreciadas, havendo meras insurgências das partes contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, não pretendem a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021